Tribunal: TJES
Processo: 0005919-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005919-35.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSIVALDO AMADO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005919-35.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: JOSIVALDO AMADO DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM VEZ DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 1.042 DO CPC). ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial por intempestividade, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a tempestividade do apelo extremo sob o argumento de que a oposição de embargos de declaração interrompeu o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a interposição de agravo interno é a via adequada para impugnar decisão que inadmitiu recurso especial com fulcro no inciso V do art. 1.030 do CPC, ou se tal conduta configura erro inescusável a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento de agravo interno contra decisão que aprecia recursos excepcionais na origem restringe-se às hipóteses de negativa de seguimento fundadas no inciso I do art. 1.030 do CPC, conforme inteligência do § 2º do mesmo dispositivo legal e da Súmula nº 05 deste Tribunal de Justiça.

A decisão que inadmite recurso especial com base no inciso V do art. 1.030 do CPC deve ser desafiada por meio de agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno no lugar do recurso nominalmente previsto no art. 1.042 do CPC configura erro grosseiro.

A existência de erro inescusável na escolha da via recursal inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, impedindo o conhecimento da insurgência pela manifesta inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial na origem, fundamentada no art. 1.030, inciso V, do CPC, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: incisos II e V e § 2º do art. 1.030, art. 932, inciso II, art. 1.021 e art. 1.042 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.05.2024; TJES, Súmula nº 05.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005919-35.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: JOSIVALDO AMADO DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo interno (id. 14889697, fls. 225/231) interposto pelo Município de Vitória em face de decisão desta Vice-Presidência (fls. 221/223) que inadmitiu o recurso especial por intempestividade.

Em suas razões, o agravante defende a tempestividade do recurso especial, sob o argumento de que a oposição de embargos de declaração interrompeu o prazo recursal.

Não obstante os argumentos suscitados, verifica-se a manifesta inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso.

No caso em tela, denota-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Com efeito, por força do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o cabimento de agravo interno restringe-se às hipóteses em que se nega seguimento a recurso excepcional com base no inciso I do referido dispositivo (temas de repercussão geral ou ritos de repetitivos). No mesmo sentido, orienta a súmula nº 05 deste Tribunal de Justiça.

Assim, ao manejar agravo interno para impugnar decisão de inadmissão fundamentada no inciso V do art. 1.030 do CPC, o recorrente incorreu em erro inescusável, porquanto o recurso cabível para desafiar tal pronunciamento é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.

Sob esse prisma, “a interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso II, do CPC, não conheço do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do art. 932, III do CPC.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO CONHECER
.

Acompanho o eminente Relator.